Tribunal: TJSP
Processo: 1518268-23.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Condução ou utilização de motocicleta com sinal identificador de veículo automotor que sabia ou deveria saber ter sido adulterado ou remarcado – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal – Provas suficientes à condenação – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Declarações coerentes dos policiais militares no sentido da constatação de sinais de remarcação

Ementa:
Apelação da Defesa – Condução ou utilização de motocicleta com sinal identificador de veículo automotor que sabia ou deveria saber ter sido adulterado ou remarcado – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal – Provas suficientes à condenação – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Declarações coerentes dos policiais militares no sentido da constatação de sinais de remarcação dos números do chassi e do motor, além de adulteração do emplacamento da motocicleta – Condenação mantida – Pena-base fixada em apenas 1/6 acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Aumento da pena em 1/6 ante a circunstância agravante da reincidência – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do acusado – Recurso de apelação desprovido.